Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-57.2019.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000784-57.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 650.674.281-04 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – ATO DE EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ –
RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – DANOS CONFIGURADOS –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração Pública rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

2. Afigura-se possível a exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo.

3.
Comprovada
a culpa
do empregado bem como os danos materiais causados
ao

Município
-reconvinte, ou seja, o nexo causal entre ato ilícito e dano,
a manutenção do
procedência da reconvenção é medida que se impõe
.

4.
R
ecurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de apelação cível interposto
por
JOS
É
ANT
Ô
NIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação declaratória n.
1000784-57.2019.8.11.0051
, julgou improcedentes os pedidos formulado
s
na inicial,
visando à invalidação de ato administrativo que resultou no encerramento antecipado do contrato temporário.

E ainda julgou
parcialmente procedentes os pedidos aduzidos em reconvenção para
condenar

a parte

r
equerente
, ora apelante,
ao ressarcimento dos valores consignados nas notas 13
.7
, 17
.7
e 29
.10.
2018.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pugnando pela
declaração de nulidade do ato administrativo de aplicação da penalidade de demissão por justa causa, com a consequente condenação da parte ora apelada ao pagamento dos vencimentos e eventuais vantagens financeiras desde a data do ato impugnado –
desligamento
– até a data do natural término do contrato.

Contrarrazões apresentadas no Id.
192243182
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
197325167
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto
por
JOS
É
ANT
Ô
NIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação declaratória n.
1000784-57.2019.8.11.0051
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, visando à invalidação de ato administrativo que resultou no encerramento antecipado do contrato temporário.

E ainda julgou
parcialmente procedentes os pedidos aduzidos em reconvenção para
condenar

a parte

r
equerente
, ora apelante,
ao ressarcimento dos valores consignados nas notas 13
.7
, 17
.7
e 29
.10.
2018.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a parte ora apelante foi contratad
a
em caráter temporário pelo Município de Campo Verde (MT), ora apelado,
em 20.2.2018,
para a prestação de serviço de operador de máquinas, perante a Secretaria
Municipal de Viação e Obras,
com término previsto para 20.2.2019, podendo ser prorrogado por uma única vez
.

A parte apelante alega que recebeu comunicado de demissão em 18.7.2018, com inúmeras acusações infundadas, apontando que lhe foi aplicada a pena de demissão por supostamente ter praticado
“conduta irresponsável, colocando em risco a vida e a integridade física da população
campo-verdense
”
.

Requereu então
a declaração de nulidade do ato administrativo de aplicação da penalidade de demissão por justa causa, com a consequente condenação da parte ora apelada ao pagamento dos
vencimentos e eventuais vantagens financeiras desde a data do ato impugnado –
desligamento
– até a data do natural término do contrato.

Por outro lado, o Município apelado sustentou que a antecipação do encerramento do contrato de trabalho se deu em razão da imperícia da parte ora apelante no manuseio dos equipamentos da administração pública municipal, provocando acidente com o maquinário do Município, resultando na necessidade de constantes manutenções, de sorte que não havia mais necessidade da mão de obra do contratad
o.

Em análise dos autos, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d, Juízo
a
quo
e
que resultaram
na improcedência dos pedidos formulados pela parte autora
(Id.
192243177
):

“[...].

Do Contrato Temporário:

No que se refere à suposta ausência de motivação do ato administrativo, não se corrobora a conclusão desposada pelo Requerente.

Da análise da notificação encaminhada pelo
Sr.
Secretário de Obras (id. 19039416, p. 8), vê-se, com evidente clareza, o motivo adotado pela administração pública para o encerramento do contrato temporário. Está no aludido documento:

"Considerando o Artigo nº 133 da Lei Municipal nº 152/1992, cito: 'O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições';

Considerando o Artigo nº 134 da Lei Municipal nº 152/1992, cito: 'A responsabilidade civil
decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros';

Considerando o item 'X' do Artigo nº 144 da Lei Municipal nº 152/1992, cito: 'Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos
de ...
'Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal';

Considerando vossa conduta irresponsável, colocando em risco a vida e a integridade física da população campo-
verdense
;

Considerando a gravidade, o risco, e os danos cometidos que provém para o serviço público municipal;

Fica Vossa Senhoria CIENTE que será demitido a bem do serviço público em 20 de julho de 2018."

Assim, do ato administrativo, estão claros os motivos pelos quais o contrato temporário se encerrou prematuramente.

Como
bem dito
pelo douto Procurador, a conduta imputada ao Requerente não havia mesmo de merecer a abertura de processo administrativo para o encerramento do contrato antes do termo final de vigência.

Isso porque, em razão da qualidade do vínculo,
precário
para os contratos temporários, o encerramento do contrato está na dependência não só do encerramento do prazo determinado ou da manifestação do contratado, mas, também, da vontade da administração pública.

[...].

Sob outra perspectiva, a severidade lançada na comunicação da demissão dá alguma noção da gravidade da conduta que a Administração Pública entendeu ser imputável ao Requerente. Envolvido em dois acidentes distintos, um com prejuízo considerável ao Município, o
Sr.
Secretário Municipal,
no exercício de suas atribuições administrativas
, em juízo de mérito que não se sindica exceto se desarrazoado ou desproporcional, entendeu mais acertada a demissão do servidor.

Embora inúmeras versões possam ser apresentadas para que se justifique o acidente, o fato é que o responsável pelas obras municipais, em contato direto com as operações necessárias à infraestrutura local, entendeu pertinente o desligamento do Requerente, depois de constatar dois acidentes na operação de máquinas pesadas, ocorridos no curto prazo de menos de cinco meses de seu contrato temporário.

Assim, considerando especialmente a precariedade do vínculo, era do Requerido a opção de proceder à demissão imediata do contratado, independentemente de procedimento administrativo prévio, para assim evitar novos prejuízos ao Município.

A solução dada, célere, não se revela desproporcional nem desarrazoada, de maneira que se reconhecem a motivação e a legalidade do ato administrativo, afastando-se, pois, o pedido do Requerente.

[
...]”
.

Diante de tais premissas, tenho que as razões apresentadas pela parte apelante, almejando a reforma da sentença não comportam acolhimento.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função pública, denota-se legítima a dispensa
ad nutum
, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii
) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa
ad nutum
.

Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
21/03/2019;
AgInt
no
REsp
1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma,
DJe
22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
23/09/2014.

2. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23
.
3
.
2020,
DJe
25
.
3
.
2020).

[sem destaque no original].

Nesse sentido, cito precedente
s
d
as
c. Câmara
s
de Direito Público e Coletivo
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. Vejamos.

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA –
SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
PELO PODER JUDICIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 –
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA RETIFICADA.

1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. (Precedente:
AgInt
no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017,
DJe
19-4-2017)
”
.

(N.U 0041574-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28
.
9
.
2020,
Publicado
no DJE 15
.
10
.
2020)
.
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – ATO DE EXONERAÇÃO –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração Pública rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

2. Afigura-se possível a exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários, sendo
desnecessário a instauração de procedimento administrativo
.

3. Sentença reformada.
Recurso provido
”
.

(N.U 0003416-04.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26
.
10
.
2021,
Publicado
no DJE 08
.
11
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Desse modo, não havendo nulidade na dispensa antecipada da contração temporária estabelecida entre a Administração Pública e a parte ora apelante, não há que se falar em recebimento
dos vencimentos e eventuais vantagens financeiras desde a data do ato impugnado –
desligamento
– até a data do natural término do contrato.

Quanto ao pedido de reconvenção apresentado pelo Município ora apelado em sede de contestação, infere-se dos autos que o
d.
juízo
a quo

julgou
parcialmente procedentes para
condenar

a parte

r
equerente
, ora apelante,
ao ressarcimento dos valores consignados nas notas 13
.7
, 17
.7
e 29
.10.

2018. Em destaque
os seguintes trechos registrados nas razões de decidir
(Id.
192243177
)
:

“[...].

O pedido indenizatório feito pelo Requerido em face do Requerente depende, evidentemente, da comprovação da
imperícia
do operador de máquinas, que, talvez sem aptidão para a função, tenha causado o acidente. Também há de ser demonstrado o
dano
, sem o que não prescinde a configuração do ato ilícito, na forma do art. 186 do Código Civil.

Dúvida não há da ocorrência de dano. As fotografias apresentadas pelo Requerido, por si sós, revelam o dano imposto ao maquinário da Prefeitura, já que, deixada
sob água
, o comum é que se afetem vários dos sistemas que o fazem operar, notadamente o hidráulico e o elétrico.

Impõe-se que se constate, então, a culpa do Requerente, no sentido de imperícia, a ter causado o acidente.

O depoimento da Testemunha Fabiano, Secretário Municipal, revelou que o Requerente, no exercício da função, atuava sozinho quando a máquina acabou submergindo em alguma porção de água. A explicação dada pelo operador, na oportunidade, foi que o motor "apagou" e, assim, sem sistema hidráulico, ficou sem controle até que se deu o acidente(39min). Os relatos a que teve acesso dos demais usuários, segundo a Testemunha, informaram a culpa do Requerente. Em razão do acidente, a máquina teria ficado de seis a dez meses em reparo, embora não se tivesse conseguido conserto suficiente.

Ainda que se queira desprestigiar o depoimento, valorando-o a menor em razão da função que exercia e da influência que talvez tenha tido para a decisão de demissão, fato é que o contexto que se tira das demais provas corrobora a versão apresentada. Não só se constataram
duas ocorrências
envolvendo o Requerente
em um curtíssimo lapso de menos de cinco meses
,
sem nenhum outro acidente imputado a outro operador de máquinas
, como os documentos relacionados à aquisição de peças e à contratação de serviços sugerem manutenção razoável dos equipamentos.

O Requerente, em seu depoimento (3min40s), reconheceu o primeiro acidente, que, embora não tivesse gerado danos materiais, certamente colocou em risco a integridade dele próprio, dos demais que, porventura, estivessem próximo à operação da máquina e, por fim, do equipamento em si.

Além dessa ocorrência, em outra máquina, o Requerente confirmou o acidente que se retratou nos autos (04min), em que resultou em considerável prejuízo à Administração Pública, para além do risco a que submeteu o próprio Autor.

É certo que, como de praxe, apresentaram-se justificativas para o incidente e para o acidente relatados. Ora se imputou o ocorrido à falta de freios, ora à impossibilidade de engatar a marcha. Entretanto, a ser considerado o contexto que se tira dos demais depoimentos, notadamente o do Secretário de Obras e dos demais operadores de máquinas, tem-se que, para além dos dois
incidentes relatados, nenhum outro se constatou, embora a manutenção, se irregular, certamente haveria de ser a mesma para todas elas.

Isso se tira do depoimento da Testemunha ADEMIR (16min50s), que confirmou a inexistência de outros acidentes envolvendo outros operadores, ele inclusive (17min10s).

Não parece correta, como dito, a versão escorada na premissa de falta de manutenção das máquinas. A despeito de alguma hesitação, o depoimento da Testemunha ADEMIR revela que se faziam as manutenções (16min40s) nas máquinas e que, em relação à que se danificou,
o conserto havia ocorrido há poucos dias
. Para
além disso
, os documentos juntados aos autos, referentes à contratação de serviços de manutenção e à aquisição de peças, revelam cuidado suficiente, pela Administração Pública.

[
...]”
.

Com efeito, conforme se depreende do trecho supracitado, nota-se que o
d.
juízo
a quo
não baseou sua fundamentação única e exclusivamente no depoimento das testemunhas, mas também considerou a versão apresentada pela própria parte autora/apelada, definindo assim sobre a dinâmica dos fatos:

“
Dos indícios e das provas produzidos nos autos, portanto, vê-se que, por equívoco do Requerente, causou-se dano considerável ao Município, assim a justificar a postura do gestor em proceder à demissão do
operador de máquinas e, consequentemente, a admitir o pedido reconvencional
”
.

Por fim,
merece registro, por oportuno, que a parte apelante argumentou que a testemunha
FABIANO COSTA TERUEL
não poderia sequer ter sido ouvida nesta qualidade.

Nesse sentido,
não obstante não haver qualquer registro no termo de audiência, infere-se da gravação da audiência de instrução e julgamento que o Advogado constituído pela parte ora apelante apresentou contradita
à testemunha
FABIANO COSTA TERUEL
, arrolada pelo Município apelado,
sob o argumento de que o Secretário de Obras estaria na qualidade de preposto do empregador,
“sendo ele que dava as ordens e ele que demitiu o autor da ação
, tendo assinado o comunicado de demissão
”
(23’40min)
.

Tais razões foram
sopesadas
pelo
d.
juiz-presidente da audiência
. Contudo, s
em provas a corroborar a alegação de comprometimento da testemunha, escorreita se mostra a decisão que a indefere.

Vê-se ainda que tais razões foram
consideradas nas próprias razões de decidir da sentença, ao consignar que:

“[...]”.

O depoimento da Testemunha Fabiano, Secretário Municipal, revelou que o Requerente, no exercício da função, atuava sozinho quando a máquina acabou submergindo em alguma porção de água. A explicação dada pelo operador, na oportunidade, foi que o motor "apagou" e, assim, sem sistema hidráulico, ficou sem controle até que se deu o acidente (39min). Os relatos a que
teve acesso dos demais usuários, segundo a Testemunha, informaram a culpa do Requerente. Em razão do acidente, a máquina teria ficado de seis a dez meses em reparo, embora não se tivesse conseguido conserto suficiente.

Ainda que se queira desprestigiar o depoimento, valorando-o a menor em razão da função que exercia e da influência que talvez tenha tido para a decisão de demissão, fato é que o contexto que se tira das demais provas corrobora a versão apresentada
. Não só se constataram duas ocorrências envolvendo o Requerente em um curtíssimo lapso de menos de cinco meses, sem nenhum outro acidente imputado a outro operador de máquinas, como os documentos relacionados à aquisição de peças e à contratação de serviços sugerem manutenção razoável dos equipamentos.

[
...]”
.
[sem destaque no original].

Com efeito, tenho que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Jos
é
Ant
ô
nio
d
a Silva
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024